Tribunal: TJPA
Processo: 0800544-89.2022.8.14.0107
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11807 - Tarifas
Data de julgamento: 2024-04-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800544-89.2022.8.14.0107

APELANTE: LIGIA SOUSA DE CARVALHO

APELADO: BANCO BRADESCO SA

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA CONTRATUAL DE SERVIÇO DE “BRADESCO SEG-RESID/OUTROS”. RECONHECIMENTO DO DEVER DE REPARAR OS DANOS MORAIS QUANDO DO JULGAMENTO DA APELAÇÃO. AUSÊNCIA DE FIXAÇÃO DOS ENCARGOS DESSA CONDENAÇÃO. RESPONSABILIDADE DECORRENTE DE RELAÇÃO EXTRACONTRATUAL. TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA A PARTIR DO EVENTO DANOSO. SÚMULA 54. STJ. CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DO ARBITRAMENTO. SÚMULA 362, STJ.

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO, À UNANIMIDADE.

1.

Embora o acórdão embargado tenha dado provimento na parte do apelo que pretendia a condenação do Banco em danos morais em virtude de inexistência de relação contratual referente ao Seguro impugnado nos autos, deixou de estipular a incidência de correção monetária e juros de mora dessa condenação.

2.

Em se tratando de responsabilidade decorrente de relação extracontratual, a correção monetária dever incidir a partir do arbitramento (Súmula 362, STJ) e os juros de mora a partir do evento danoso (art. 398, Código Civil e Súmula 54, STJ)

3.

Embargos de declaração conhecidos e acolhidos para sanar o vício apontado e determinar que a condenação em danos morais seja corrigida monetariamente pelo INPC-IBGE nos termos da súmula 362 do STJ e juros simples de 1% ao mês na forma da Súmula 54, STJ. À unanimidade.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e ACOLHER os embargos de declaração, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por LIGIA SOUSA DE CARVALHO, já qualificado, devidamente representado por seu advogado, e Embargado o Acórdão ID 17527385 assim ementado:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA CONTRATUAIS DE SERVIÇOS DE SEGURO RESIDENCIAL/OUTROS. PARCIAL PROCEDÊNCIA NA ORIGEM. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL QUANTO MODIFICAÇÃO DO TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA E REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. DANOS MORAIS EVIDENCIADOS EM RAZÃO DO COMPROMETIMENTO DA RENDA DA APELANTE E AUSÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DO CONTRATAÇÃO. FIXAÇÃO DA REPARAÇÃO EM R$3.000,00. NÃO MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA, POSTO QUE FIXADA DENTRO DOS CRITÉRIOS DO §2º DO ART. 85, CPC. MINISTÉRIO PÚBLICO INFORMOU A DESNECESSIDADE DE SUA INTERVENÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO APENAS E TÃO SOMENTE PARA CONDENAR O BANCO EM DANOS MORAIS EM R$3.000,00, À UNANIMIDADE.

Resumidamente, aduz que o acórdão embargado não determinou o marco para início da correção monetária e dos juros de mora da condenação em danos materiais.

Contrarrazões pugnando pela manutenção da sentença.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta da sessão do plenário presencial.

Belém, 05 de abril de 2024.

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

Conheço dos aclaratórios, eis que tempestivos.

Sabe-se que os embargos de declaração são espécie de recurso de fundamentação vinculada, cabíveis apenas quando houver, na decisão embargada, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, nos exatos termos do art. 1.022

[1]
do CPC.

Em sua peça recursal, é apontada omissão quanto à fixação dos encargos de correção monetária e juros de mora na condenação em danos morais reconhecida no acórdão embargado.

Com razão o embargante, pois, embora o voto tenha dado provimento na parte do apelo que pretendia a condenação do Banco em danos morais em virtude de inexistência de relação contratual referente ao Seguro impugnado nos autos, deixou de estipular a incidência de correção monetária e juros de mora dessa condenação.

Inconteste que o caso em questão se trata de responsabilidade decorrente de relação extracontratual e, por isso, a correção monetária deve incidir a partir do arbitramento, na forma como determina a Súmula 362, STJ; já os juros de mora têm seu início a partir do evento danoso, conforme leciona o art. 398 do Código Civil e Súmula 54, STJ.

Ante o exposto,
acolho
os embargos de declaração para sanar o vício apontado e determinar que a condenação em danos morais seja corrigida monetariamente pelo INPC-IBGE nos termos da súmula 362 do STJ e juros simples de 1% ao mês na forma da Súmula 54, STJ.

É o voto.

Belém,

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

[1]
Art. 1.022. Cabem Embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobe o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento.

III – corrigir erro material.

Belém, 30/04/2024